Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO RESSARCITÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. COMPROVADO EXERCÍCIO REMUNERADO CONCOMITANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECEBIMENTO DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS REDISTRIBUÍDO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. APELAÇÃO PROVIDO.
1. Apelação e recurso adesivo contra sentença a qual, nos autos da ação de ressarcimento, acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, II, do CPC. 1.1. No apelo, o Distrito Federal pede a reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, alegando ser imprescritível a pretensão de ressarcimento, tendo a parte firmado termo de dedicação exclusiva demonstrando a má-fé no recebimento da gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM) quando exerceu trabalho remunerado concomitante. 1.2. No apelo adesivo, o requerido alega que não houve recebimento de má-fé dos valores, devendo ser reconhecido recebimento da gratificação como de boa-fé, não podendo ser punido por erro administrativo ou má interpretação da lei por parte do ente público, motivo pelo qual seria indevida a devolução das verbas recebidas.
2. Da decadência – afastada. 2.1. Tratando-se de restituição dos valores recebidos pela servidora a título de gratificação de dedicação exclusiva (TIDEM) em concomitância com o exercício de atividade remuneratória, sendo, contudo, a prática vedada pela legislação distrital, não há como afastar a má-fé do servidor quanto ao recebimento da verba, pois inviável alegar o desconhecimento da lei e das normas do órgão provedor. 2.2. Com efeito, alegação da requerida de que se aplica o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei no 9.784/1999 não merece prosperar, pois o mesmo artigo ressalva as hipóteses de comprovada má-fé.
3. Da prescrição – afastada. 3.1. Não configurado nos autos qualquer ilícito decorrente de improbidade administrativa ou ilícito penal, forçoso reconhecer que a presente ação está sob o crivo da prescrição. 3.2. Todavia, o termo inicial para contagem do prazo prescricional começa a partir do momento em que o Distrito Federal teve conhecimento de que o pagamento da gratificação ao servidor ocorreu de forma irregular. 3.3. Precedente Turmário: “O início do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do dano, neste caso em 2013, quando o Distrito Federal tomou ciência de que o pagamento da gratificação TIDEM, entre janeiro de 2007 e janeiro de 2009, era indevido à autora. Assim, não há se falar em prescrição, tampouco decadência do direito, uma vez que o réu notificou a apelante para promover a reposição ao erário em fevereiro de 2016, menos de 5 anos após a identificação do pagamento indevido. (...) 10. Sentença cassada. Pedido julgado improcedente (Art. 1.013, § 3o, II, do CPC)”. (20160110266937APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/05/2017).
4. Nesse passo, ao contrário do reconhecido pela sentença impugnada, a ciência da irregularidade pelo ente Público não se deu no ato do recebimento da última parcela (junho/2007), mas a partir da instauração de Tomada de Contas Especial, por meio da qual, instruída com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego, identificou o vínculo concomitante do servidor como professor à Prefeitura Municipal de Novo Gama. 4.1. Logo, na hipótese em apreço, entre a identificação do pagamento indevido (Decisão no 528/2016) e a deliberação administrativa que determinou a restituição do pagamento pelo servidor (novembro/2018), não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, e nem a pretensão do Distrito Federal visando implementar o ressarcimento do débito em folha de pagamento diante da negativa do servidor (maio/2019). 4.2. Assim, a sentença recorrida comporta reforma para afastar a prescrição reconhecida na origem.
5. Do mérito. 5.1. Versa a causa somente sobre questão de direito e está pronta para julgamento; ao demais, o processo foi devidamente instruído e ambas as partes se manifestaram sobre todas as questões propostas. 5.2. Diante desse cenário, aplica-se ao feito o disposto no art. 1.013, § 4o, do CPC, segundo o qual, na hipótese de reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
6. A gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal - prevista na Lei Distrital no 356/1992, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 6.1. Posteriormente, a Lei no 3.318/2004, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público, assegurou, de maneira definitiva, o pagamento da gratificação TIDEM aos professores que optarem pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do DF, inacumulável com outra atividade remunerada pública ou privada. 6.2. O objetivo do legislador foi garantir aos professores um incentivo do magistério em caráter de dedicação exclusiva, vedando, expressamente, o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.
7. Na hipótese dos autos, tem-se que o servidor é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, embora tenha recebido a gratificação TIDEM entre 01/05/2006 a 30/06/2007, integrou no mesmo período os quadros da Prefeitura Municipal de Novo Gama, situação reconhecida pelo próprio servidor. 7.1. Assim, durante o período de maio/2005 a junho/2007, o servidor requerido recebeu indevidamente a gratificação devida aos professores que exercem o magistério no âmbito do Distrito Federal com exclusividade, embora tenha optado pelo regime de dedicação exclusiva e afirmado preencher os requisitos legais exigidos para perceber a gratificação correspondente. 7.2. Precedente da Turma: “A Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (TIDEM) somente pode ser paga ao professor com dedicação exclusiva consoante a Lei Distrital n. 3.318/2004. 2. O servidor que omite atividade concomitante com o recebimento da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (TIDEM) e assina declaração de não exercício de outra atividade age de má-fé. 3. Ficam afastadas a decadência e a prescrição dos valores cobrados a título de ressarcimento ao erário quando comprovada a má-fé do servidor público”. (07106645720228070018, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2023).
8. Evidenciada, no caso, a má-fé no recebimento da TIDEM, impõe-se a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pela apelada, sendo legítima a pretensão da Administração Pública em buscar a restituição após constatar a irregularidade. 8.1. O servidor que recebeu a gratificação de forma indevida deve ressarcir o erário apenas no valor que efetivamente lhe foi acrescido, de modo que os descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação devem ser abatidos do cálculo, uma vez que foram retidos pela Administração.
9. Em razão da sucumbência, o requerido deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.
10. Recurso adesivo improvido. 10.1. Apelação do Distrito Federal provida.